Tribunal: TJBA
Processo: 0000813-85.2007.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000813-85.2007.8.05.0060

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Advogado(s): OSWALDO CORREIA VIANA, HILDA SANTA ROSA FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP.

1
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
DESCABIMENTO
. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTROVERSA. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 415, INCISO IV, DO CPP NÃO EVIDENCIADA.

2
.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP (RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO).
INACOLHIMENTO
. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. RESTRITO AO DOUTO MAGISTRADO
A QUO
UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO
MERITUM CAUSAE
QUE COMPETE AO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA QUESTIONADA.

3
.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP (MOTIVO TORPE).
POSSIBILIDADE
. DENÚNCIA QUE SEQUER APONTOU EM QUE CONSISTIRIA A SUPOSTA TORPEZA QUE TERIA MOTIVADO O CRIME. DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº

0000813-85.2007.8.05.0060, oriundos da Vara Crime da Comarca de Côcos, sendo Recorrente
Raimundo Francisco da Silva Filho
e Recorrido o
Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia
em

conhecer e
d
ar provimento
parcial
ao recurso
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

02